Tribunal: STF
Processo: HC 237345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES CONTRA O REGISTRO DE MARCAS, O MEIO AMBIENTE, A SAÚDE E A PAZ PÚBLICAS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2024, por Murilo Paulo de Freitas, advogado, em benefício de Cecílio Rodrigues Valério, contra decisão pela qual, em 21.11.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 871.033.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante afirma a inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Anota que, no “dia 01/11/2023 o paciente foi surpreendido com a visita de policiais civis da cidade de Americana em seu galpão, local onde exerce suas atividades laborais. Os policiais compareceram desmunidos de qualquer investigação e/ou ordem judicial, diante a consoante, informaram sobre a existência de uma suposta denúncia anônima tecendo sobre eventual falsificação de bebidas alcoólicas. Dessa forma, entraram ao local e fizeram as respectivas buscas e encontraram diversas garrafas vazias e alguns rótulos da marca de uísque White Horse. O Galpão estava na posse e uso de seu filho WERFESON KENNEDY DE ARAUJO VALÉRIO, portanto, o PACIENTE CECÍLIO não tinha qualquer ciência do que acontecia no local nem mesmo havia domínio dos fatos que ali poderiam ocorrer. (…) A perícia foi chamada ao local constatando a quantidade de aproximadamente 19.800 garrafas; 147 embalagens de uísque, 9 sacos com diversas tampas; 1 máquina com escova de aço com motor; 380 caixas de papelão, um saco de hidróxido de sódio, 03 garrafas de bebidas com o rotulo da marca BUCHANN ´ S DE LUXE falsos, e rolos de adesivos de rótulos de uísque White Horse. De imediato, foi realizado a prisão em flagrante das cincos pessoas que estavam no local. Já em sede policial, todos os acusados afirmaram que o responsável pelas garrafas assim como a pessoa que contratava funcionários, era a pessoa de WERFESON, inclusive os próprios policiais afirmam que ele era o responsável por essa empreitada. Portanto, em sede policial foi confirmado a prisão em flagrante dos acusados, no e como necessário, no dia seguinte foi realizado a audiência de custódia onde a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva, mesmo sem analisar as medidas cautelares, nem mesmo fizeram a individualização das condutas de cada custodiado”.



    Ressalta ser o paciente primário, de bons antecedentes, empresário e que, embora o paciente seja “proprietário do galpão, (...) toda atividade era controlada por seu filho, conforme o mesmo relatou em seu depoimento em sede policial, todos os outros acusados, inclusive os policiais civis, afirmam que WEFFERSON era o responsável por toda operação realizada naquele local”. Assevera ser possível a substituição da prisão cautelar do paciente por medida cautelar diversa da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a ordem liminarmente, para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com relaxamento da prisão, revogação da prisão preventiva, ou substituição por medidas cautelares, expedindo-se o que for necessário”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 871.033.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso em flagrante em 1º.11.2023 “pela prática dos crimes previstos no art. 190, da Lei n. 9.279/96 (crime contra registro de marcas), no art. 56, da Lei n. 9.605/98 (crime de produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos), no art. 272, do Código Penal (crime de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo) e no art. 288, do Código Penal (crime de associação criminosa)”.



     Em 2.11.2023, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da 53ª Circunscrição Judiciária de Americana/SP afirmou:



    “(...) Segundo consta no boletim de ocorrência, no galpão onde ocorreu a prisão dos indiciados foi constatado que havia centenas de garrafas vazias, com inúmeras caixas de uísques de várias marcas, bem como também rótulos falsos do uísque White Horse, para serem adesivados nas milhares de garrafas ali encontradas. Foi apurado que os vasilhames eram recebidos, limpos e lavados com soda cáustica, substância altamente nociva à saúde humana, para a retirada dos rótulos, sendo que o responsável pelo local disse que não havia alvará e licença para a utilização de tal produto e o seu armazenamento naquele local. Realizada a vistoria no local, foram encontradas 03 garrafas fechadas com o rótulo da marca Buchann´S De Luxe, cuja autenticidade foi verificada pelo representante da ABRABE - Associação Brasileira de Bebidas, que ali compareceu, Ricardo Alves Junqueira Penteado, que constatou a falsidade, não atendendo a especificidade do produto original. (…) Também estão presentes indícios suficientes de autoria, consistentes nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que afirmaram que todos os indiciados foram detidos no local dos fatos, sendo o increpado Wefferson identificado como o responsável pelo local e os demais como funcionários, o que também foi confirmado pelos demais autuados (fls. 7, 9/10 e 11/12). Aliás, estes confessaram as atividades no local, negando, todavia, o conhecimento sobre a ilicitude. Todavia, tanto em relação a Vinicius, Gabriel e Cecilio, em que pese a negativa sobre o cometimento dos crimes a ele imputados, inicialmente os elementos indicam sim a plena consciência voltada para atingir o objetivo de ao menos concorrer ou participar os delito de fabricar e ter em depósito para vender produto falsificado, configurando ainda o de associação criminosa. Em tempo, sobre os relatos dos policiais, públicos que são, não os tornam impedidos ou suspeitos. Pelo contrário. Gozam de presunção de veracidade e legalidade. Não obstante, o crime imputado ao investigado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. (…) Os increpados Wefferson e Cecílio, este mesmo sendo primário, são os responsáveis e proprietários do local, de modo solto poderão voltar a destinar o local e/ou efetivamente praticar a conduta delituosa, tal como estas objeto dos autos, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem”. (grifos nossos)



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2301224-60.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Ao julgar o mérito dessa impetração, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou a ordem:



    “(...) a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi preso pela prática de crimes graves, contra o registro de marcas (art. 190, da Lei n. 9.279/96), contra o meio ambiente (art. 56, da Lei n. 9.605/98), contra a saúde pública (art. 272, do Código Penal) e contra a paz pública (art. 288, do Código Penal), objetivando, segundo consta do boletim de ocorrência, a falsificação e venda de bebidas destiladas, em especial uísque (cf. boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão a fls. 22/30 e 34/36, dos autos do processo-crime n. 1501301-55.2023.8.26.0630), o paciente sendo identificado como o proprietário do local onde o seu filho, o investigado Werffeson Kennedy, era o responsável pela divisão de tarefas amplamente confessadas pelos demais investigados, motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ‘ipso facto’, a escolha por medidas cautelares diversas da prisão”. (grifos nossos)



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(…) é de se notar que a tese de desconhecimento, por parte do paciente, das atividades praticadas no local (galpão onde, em tese, eram falsificadas e mantidas em depósito bebidas destiladas), consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    (…) No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta praticada e do modus operandi, eis que o paciente era o proprietário do galpão onde seu filho era, em tese, o responsável por falsificar e possuir em depósito bebidas destiladas destinadas à venda, especialmente uísque, com divisão de tarefas pelos demais investigados (e-STJ fl. 40), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (…) A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Assentaram as instâncias antecedentes ser o paciente “proprietário do galpão onde seu filho era, em tese, o responsável por falsificar e possuir em depósito bebidas destiladas destinadas à venda, especialmente uísque, com divisão de tarefas pelos demais investigados”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Anote-se que ser parente de algum autor de crime não torna uma pessoa, em nenhuma situação ou enquadramento, responsabilizável criminalmente. Não há crime por osmose ou parentesco. Seria comprovada ilegalidade se essa fosse a circunstância determinante da prisão ou da busca de responsabilização do paciente. Entretanto, no caso trazido a exame, o que se tem da manifestação das instância antecedentes é que a prisão se deu em flagrante. Então, a situação não pode ser considerada como aquela descrita – pelo menos no habeas corpus – pelo impetrante. Fosse apenas por ser pai dos investigados e ele não teria sido preso em flagrante no local do crime. Fosse apenas pela condição de parentesco, poder-se-ia alegar desconhecimento dos ilícitos no local da prática dos delimitos Entretanto, não é o que se tem descrito pelos órgãos judiciais que examinaram os indícios e elementos determinantes do flagrante, pelo que não há dados autorizadores do seguimento deste habeas neste Supremo Tribunal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, em especial a de que, embora o paciente seja “proprietário do galpão, (…) toda atividade era controlada por seu filho”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora